Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711189-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO LUAN MOURA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Foram apresentadas razões recursais em duplicidade. Em 27.11.24, a advogada orientadora do NPJ/Projeção, Dra. Luciana Almeida Nobre Sampaio – OAB/DF 34.352, que acompanhou o réu durante a audiência de instrução, apresentou as razões de apelação pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples (ID 67019158). Ao receber o recurso, o MM. Juiz determinou que, após a apresentação das razões de apelação e das contrarrazões, os autos fossem remetidos a este Tribunal de Justiça (ID 67019159). Novas razões de apelação foram então apresentadas pelo advogado orientador do NPJ/Projeção, Dr. Eduardo Lobato Silva, OAB/DF 53.861, nas quais se pretende seja reconhecido o furto privilegiado (ID 67019162). Apresentadas razões de apelação em duplicidade, será apreciada a primeira, em razão da preclusão consumativa. Vejam-se sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1252726, 00002755320198070020, Relator: Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Quando um recurso é interposto não é mais possível que a parte queira substituí-lo por outro, ainda que dentro do prazo recursal, por força da preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1168693, 20180110276846APR, Relator: Desembargador J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: 329/333). Não serão apreciadas as razões de apelação apresentadas posteriormente (ID 67019162). Ocorre que remetidos os autos a d. Procuradoria de Justiça, esta ofereceu parecer considerando apenas as razões de apelação apresentadas por último, pelo Dr. Eduardo Lobato Silva (ID 67297413). A fim de evitar eventual alegação de nulidade, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação acerca das razões de apelação de ID 67019158, apresentadas em 27.11.24. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES